Tribunal: TJES
Processo: 0010229-17.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010229-17.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

APELADO: GUSTAVO RODRIGUES DE ANDRADE e outros (4)

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010229-17.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GUSTAVO RODRIGUES DE ANDRADE, RAFAEL DUARTE SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GUSTAVO RODRIGUES DE ANDRADE, RAFAEL DUARTE SILVA
Advogado do(a) APELANTE: ANA CLAUDIA DALMAZIO ROSA - ES29310
Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO BARCELLOS DA SILVA - ES18832, MARIA ANIZIA PEREIRA SCHWAMBACH JUREVES - ES37176
Advogado do(a) APELADO: ANA CLAUDIA DALMAZIO ROSA - ES29310
Advogados do(a) APELADO: GUSTAVO BARCELLOS DA SILVA - ES18832, MARIA ANIZIA PEREIRA SCHWAMBACH JUREVES - ES37176

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ENVOLVIMENTO DE MENOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DE GUSTAVO DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DE RAFAEL PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA ARBITRAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelas defesas de Gustavo Rodrigues de Andrade e Rafael Duarte Silva contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06) à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto, absolvendo-os do crime de associação para o tráfico (art. 35 da mesma Lei). O
Parquet
pleiteia a condenação pelo art. 35; a defesa de Gustavo pede a desclassificação para o art. 28; e a defesa de Rafael pugna pela aplicação do tráfico privilegiado, exclusão da majorante do art. 40, VI, e fixação de honorários à defensora dativa.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes da estabilidade e permanência para condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas); (ii) definir se a quantidade, as circunstâncias da apreensão e a confissão de preparo das drogas autorizam a desclassificação da conduta para porte destinado a consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas); (iii) determinar se o réu preenche os requisitos para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas); (iv) avaliar se deve ser mantida a majorante do envolvimento de menor de idade (art. 40, VI, da Lei de Drogas); e (v) decidir sobre a cabimento do arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa nomeada.

III. Razões de decidir

3. O crime de associação para o tráfico exige prova irrefutável do
animus
associativo, consubstanciado na estabilidade e permanência do vínculo criminoso. Inexistindo tais provas e restando configurado apenas mero concurso eventual de agentes no momento do flagrante e da divisão de tarefas, a manutenção da absolvição é medida de rigor.

4. É inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas quando a quantidade de entorpecentes (05 pedaços de maconha e outras 19 buchas da mesma substância prontas para venda), o fracionamento e a confissão judicial de um dos réus no sentido de que preparava as substâncias evidenciam inequivocamente a destinação mercantil, não bastando a simples divisão aritmética da quantidade apreendida pelo número de agentes no local.

5. A minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) é incabível quando as circunstâncias do fato evidenciam a dedicação à atividade criminosa, como no caso de agentes que se deslocam de um município a outro para se instalarem e efetuarem o preparo e a mercancia ilícita de entorpecentes em concurso de agentes.

6. A causa de aumento referente ao envolvimento de criança ou adolescente (art. 40, VI) deve incidir quando comprovado que o menor se encontrava na mesma residência dos acusados, participando de forma ativa na movimentação, manuseio e embalo das drogas, conjuntura fática que torna inverossímil a tese defensiva de desconhecimento de sua idade.

7. É devido o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa nomeada para atuar no feito em favor de réu hipossuficiente, em decorrência da apresentação de contrarrazões e razões recursais, observando-se os parâmetros estaduais estabelecidos e o zelo profissional.

IV. Dispositivo

8. Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo de Gustavo Rodrigues de Andrade desprovido. Recurso defensivo de Rafael Duarte Silva parcialmente provido, apenas para arbitrar os honorários advocatícios da defensora dativa no valor de R$ 880,00.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Rafael Duarte Silva e negar provimento aos recursos do Ministério Público Estadual e Gustavo Rodrigues de Andrade, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
GUSTAVO RODRIGUES DE ANDRADE e RAFAEL DUARTE SILVA
,
inconformados com a r. Sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes pela prática dos crimes tipificados:

GUSTAVO RODRIGUES DE ANDRADE:
nas iras do artigo 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

RAFAEL DUARTE SILVA:
nas iras do artigo 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Razões de apelação pelo Ministério Público, no id.
19074827
, pugnando pela condenação dos réus, nas iras do art. 35, da Lei 11.343/06.

A defesa de Gustavo, no id.
19075335
, pleiteia a
Desclassificação do tipo penal do art. 33,
caput
, para art. 28, ambos da lei 11.343/2006.

Contrarrazões recursais pela defesa de Gustavo, no id.
19075338
, pelo não provimento do recurso do Ministério Público.

Contrarrazões recursais pela defesa de Rafael, no id.
19075355
, pelo não provimento do recurso do Ministério Público.

A defesa de Rafael, no id.
19075356
, pleiteia o reconhecimento
do tráfico privilegiado e o afastamento da majorante. Por fim, requer o arbitramento dos honorários pela atuação como advogada dativa.

Contrarrazões recursais pelo Ministério Público, nos id’s.
19075360
e
19553493
, pelo não provimento dos recursos.

Parecer ministerial no id.
19638000
, por intermédio do Procurador Altamir Mendes de Moraes, pelo não provimento dos recursos da defesa e pelo provimento do recurso do Ministério Público de primeiro grau.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010229-17.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GUSTAVO RODRIGUES DE ANDRADE, RAFAEL DUARTE SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GUSTAVO RODRIGUES DE ANDRADE, RAFAEL DUARTE SILVA
Advogado do(a) APELANTE: ANA CLAUDIA DALMAZIO ROSA - ES29310
Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO BARCELLOS DA SILVA - ES18832, MARIA ANIZIA PEREIRA SCHWAMBACH JUREVES - ES37176
Advogado do(a) APELADO: ANA CLAUDIA DALMAZIO ROSA - ES29310
Advogados do(a) APELADO: GUSTAVO BARCELLOS DA SILVA - ES18832, MARIA ANIZIA PEREIRA SCHWAMBACH JUREVES - ES37176

VOTO

Inicialmente narra a denúncia:

[...] “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 08 de novembro de 2019, por volta das 11h30min, na Rua Emilson Coutinho, casa - terraço, Bairro São Silvano, nesta Comarca, GUSTAVO RODRIGUES DE ANDRADE e RAFAEL DUARTE SILVA, ora denunciados, em conjunto com o adolescente: Anderson Miranda Anchieta Filho, mantinham em depósito 05 (cinco) pedaços de maconha, que pesava aproximadamente 48 (quarenta e oito) gramas e 19 (dezenove) buchas de maconha, para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme se infere do auto de apreensão de fls. 23/24 e os auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 25/26.

Segundo o apurado, durante moto patrulhamento no local supracitado, e diante das informações passadas, nas quais, quatro indivíduos estariam homiziados em uma residência, sendo de outra municipalidade e residindo na presente Comarca há uma semana, além de realizarem assaltos e tráfico de drogas, utilizando-se de um veículo FIAT/PALIO, de cor branca e placa MTJ-2180.

Ato contínuo, durante a observação realizada pela guarnição, foi visualizado um indivíduo saindo da referida residência e adentrando no automóvel mencionado, sendo este, posteriormente, abordado por outra viatura, e constatando que o carro não tinha a chave original, além de Edmilson de Andrade possuir duas identidades e ser foragido do Sistema Prisional.

Ainda em observação a residência mencionada, foi possível visualizar Rafael Duarte e o adolescente Anderson Miranda manuseando entorpecentes, enquanto, Gustavo Rodrigues manuseava uma pistola preta (simulacro).

Realizado o cerco na residência e a entrada da guarnição no local, houve muita movimentação no terraço, sendo os denunciados e o adolescente abordados, nada de ilícito foi encontrado com os indivíduos, mas no quarto, localizado no terraço, foram apreendidos: 05 (cinco) pedaços de maconha, que pesava aproximadamente 48 (quarenta e oito) gramas, e 19 (dezenove) buchas de maconha, sendo que dezessete estavam embaladas em material transparente, além de um (simulacro) de pistola na cor preta.

O acusado Gustavo Rodrigues, confessou que eles já tinham sido abordados no Bar da Lora, então mudaram de casa, sendo que a nova residência foi indicada pelo Magno Fernando Cezar dos Santos (filho da Lora).1

Em solo policial, os denunciados negaram a traficância, afirmando que não sabiam que havia entorpecente na residência, bem como não sabem onde e nem viram a apreensão das drogas. Confirmaram que o simulacro apreendido pertencia ao adolescente Anderson Miranda Anchieta Filho, conforme se extraem dos autos de qualificações e interrogatórios de fls. 15/17. O adolescente, Anderson Miranda Anchieta Filho, negou que houvesse droga dentro da residência, porém confirmou que o simulacro é de sua propriedade, comprando-o pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais) de um usuário de drogas próximo ao Bar da Lora, contudo, negou que o tivesse manipulando no terraço da residência (fls. 11/12).” [...]

Como relatado, tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
GUSTAVO RODRIGUES DE ANDRADE e RAFAEL DUARTE SILVA
,
inconformados com a r. Sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes pela prática dos crimes tipificados:

GUSTAVO RODRIGUES DE ANDRADE:
nas iras do artigo 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

RAFAEL DUARTE SILVA:
nas iras do artigo 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Razões de apelação pelo Ministério Público, no id. 19074827, pugnando pela condenação dos réus, nas iras do art. 35, da Lei 11.343/06.

A defesa de Gustavo, no id. 19075335, pleiteia a
Desclassificação do tipo penal do art. 33,
caput
, para art. 28, ambos da lei 11.343/2006.

A defesa de Rafael, no id. 19075356, pleiteia o reconhecimento
do tráfico privilegiado e o afastamento da majorante. Por fim, requer o arbitramento dos honorários pela atuação como advogada dativa.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos. Passo à análise do mérito.

Pois bem.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (Associação para o Tráfico - Art. 35)

O
Parquet
requer a reforma da sentença absolutória, quanto ao crime do art. 35 da Lei de Drogas, alegando que o acervo probatório demonstra a estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os réus, destacando que vieram juntos de Vitória para Colatina e possuem histórico de atos infracionais praticados em conjunto.

Contudo, a pretensão ministerial não merece prosperar.

Para a configuração do crime de associação para o tráfico, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores exige a comprovação inequívoca do
animus
associativo, consubstanciado na estabilidade e permanência do vínculo para a prática reiterada do comércio ilícito.

O mero concurso eventual de agentes, não é suficiente para a tipificação.

Analisando os depoimentos prestados em juízo, o Policial Militar Dion Carlos Ferreira Xavier relatou que: "de posse de informações da ocorrência do tráfico de drogas, guarnições foram ao local dos fatos e realizaram uma vistoria prévia. A equipe [...] visualizou indivíduos no terraço da casa, manuseando maconha e um simulacro de pistola. [...] Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas na casa foram apreendidos os entorpecentes".

O Policial Gustavo de Oliveira Rossini corroborou a dinâmica, afirmando que: "as informações davam conta de indivíduos oriundos de Vitória/ES que estavam realizando assaltos/roubos nesta comarca".

Embora os depoimentos sejam firmes em atestar a traficância no momento da prisão em flagrante, eles não revelam, de forma estreme de dúvidas, a estabilidade temporal exigida pelo tipo penal.

O fato de os réus terem respondido a atos infracionais juntos quando adolescentes, ou de terem viajado juntos, não supre a necessidade de prova concreta de que mantinham uma associação estruturada e duradoura, especificamente voltada para a mercancia de drogas no momento dos fatos.

Assim, agiu com acerto o magistrado de piso ao concluir que a conduta se amolda ao concurso eventual de pessoas (coautoria), e não à associação criminosa, devendo ser mantida a absolvição quanto a este ponto.

DO RECURSO DE GUSTAVO RODRIGUES DE ANDRADE (Desclassificação para o art. 28)

A defesa de Gustavo pleiteia a desclassificação do crime de tráfico para o de porte para consumo próprio.

O principal argumento é o de que os 48 gramas de maconha apreendidos, divididos pelos 3 indivíduos presentes na casa, resultariam em apenas 16 gramas por pessoa, quantidade compatível com o mero uso.

A tese defensiva beira o absurdo jurídico e fático, devendo ser integralmente rechaçada.

A Lei nº 11.343/06 não adota critério estritamente matemático para diferenciar o usuário do traficante. A análise exige a verificação das circunstâncias da prisão, do acondicionamento da droga e da conduta do agente.

No caso em tela, além dos 05 pedaços de maconha pesando 48g, foram apreendidas outras 19 (dezenove) buchas da mesma substância, já fracionadas e embaladas para a venda.

Mais do que isso, o próprio apelante Gustavo, em seu interrogatório judicial, implodiu sua tese de defesa ao confessar a traficância.

Conforme registrado na sentença, Gustavo admitiu que: "havia entorpecentes, sendo que Magno pediu para que o denunciado preparasse as substâncias em troca de um pedaço de maconha. Confirmou que no imóvel havia 05 pedaços de maconha e 19 porções prontas para venda".

A confissão de que estava embalando a droga, aliada à forma de fracionamento (19 buchas) e à tentativa de fuga, com a chegada da polícia, afasta por completo a figura do mero usuário.

Logo, irretocável a condenação pelo art. 33, caput.

DO RECURSO DE RAFAEL DUARTE SILVA (Tráfico Privilegiado e Corrupção de Menores)

A defesa de Rafael requer a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 e o decote da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas.

Da minorante do tráfico privilegiado:

O benefício é destinado exclusivamente ao "traficante de primeira viagem", exigindo o preenchimento cumulativo de quatro requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa.

O juízo
a quo
fundamentou a negativa de forma escorreita.

Além de responder a outros processos criminais, as circunstâncias do fato (deslocamento de Vitória para Colatina com o fito de se instalar para cometer ilícitos) evidenciam concretamente a dedicação de Rafael a atividades criminosas.

Quem viaja para outro município e se instala em uma residência acompanhado de terceiros e de um menor para fracionar e embalar drogas, não faz do ilícito um evento isolado em sua vida.

O benefício é incompatível com o caso concreto.

Da majorante do envolvimento de menor (art. 40, inciso VI):

A defesa alega que Rafael não sabia que Anderson Miranda Anchieta Filho era menor de idade (17 anos).

A tese não prospera.

O adolescente viajou com os acusados de Vitória para Colatina, estava homiziado com eles na mesma residência e foi flagrado pelos policiais no terraço, participando ativamente de toda a movimentação de manuseio, embalo e fracionamento das drogas, juntamente com os apelantes.

Dada a proximidade, convivência e coautoria na preparação do entorpecente, é inverossímil a alegação de desconhecimento da idade do adolescente, justificando-se plenamente a incidência da causa de aumento fixada pelo magistrado na fração de 1/6.

Dos Honorários Advocatícios:

Por fim, assiste razão em parte à defesa de Rafael, unicamente no tocante ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa que patrocinou a causa e apresentou as razões recursais.

Considerando o zelo profissional, o tempo exigido para o serviço e os parâmetros estabelecidos pelo Estado do Espírito Santo para a remuneração de defensores dativos, faz-se imperiosa a fixação da verba honorária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria de Justiça:

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público Estadual.

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Gustavo Rodrigues de Andrade.

CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Rafael Duarte Silva, tão somente para arbitrar os honorários advocatícios em favor de sua defensora dativa, Dra. Ana Claudia Dalmazio Rosa (OAB/ES 29.310), no importe de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo, mantendo incólume, no mérito, a r. sentença condenatória de primeiro grau em sua integralidade.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)